Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, para se verificar se a hipótese é excepcional, o que não restou comprovado no caso em comento.
2. Recurso improvido.